Tribunal: CARF
Processo: 15504.012039/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012039/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.258 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
MARCIA GOMES NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
SÚMULA CARF 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
JUROS E MULTAS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Não submetendo o contribuinte o rendimento à tributação, o imposto
suplementar cabível será exigido com juros de mora e multa de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 94-102) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012039/2009-12
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012039/2009-12

a) O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade
material, que possibilita ao julgador diligenciar de ofício para esclarecer
todos os fatos relevantes à demanda. No caso, a contribuinte apresentou
prova documental de que a remuneração líquida contratada com a fonte
pagadora foi de 20 salários mínimos mensais. Com isso, a fonte pagadora
assumiu ônus dobre o IRRF devido pela recorrente, nos termos do art. 725
do RIR/99;
b) O contrato também explicita a responsabilidade da empresa contratante,
nos termos do art. 717 do RIR/99. Dessa forma, o contrato não se trata de
simples convenção particular, mas sim de assunção da obrigação ex lege;
c) Não cabe afirmar que a recorrente não apresentou nenhum documento
hábil a comprovar a efetiva retenção do imposto. Isso porque, a retenção é
obrigação ex lege imposta à fonte pagadora, não é necessária sua
demonstração por parte da recorrente, bastando-lhe a prova da prestação
dos serviços e da remuneração contratada, bem como sua declaração de ter
recebido os rendimentos correspondentes. Foi produzida prova indireta (ou
indiciária) quanto a efetiva retenção do imposto, o que não pode ser
ignorado pelo julgador;
d) A decisão recorrida desrespeita o princípio da indivisibilidade da prova
documental, previsto pelo art. 373 do CPC. Isso porque a própria
autoridade fiscal, no âmbito do termo circunstanciado de fls. 66-70,
admitiu que o valor de R$ 59.020,00 era o montante líquido recebido, de
modo que é forçoso efetuar o reajustamento do rendimento para apurar o
imposto de renda devido pela pessoa física, reconhecendo o imposto retido
como declarado pela recorrente - afastando-se assim as glosas das
compensações efetuadas. Lembrando a fiscalização não fez prova mínima
de que a recorrente não recebeu a remuneração líquida como informado; e
e) Mesmo que se considere que a fonte pagadora não efetuou a retenção do
imposto devido pela impugnante, ainda caberá a exclusão de juros e
multas do presente lançamento. Isso porque, conforme o item 16, “b”, do
Parecer Normativo no 1 de 24/09/2002 da COSIT, os montantes em
questão devem ser exigidos da fonte pagadora.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Diante do exposto, requer a
reforma do acórdão guerreado, para fins de ser julgada integralmente procedente a impugnação
ofertada”.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Cópias de decisões
administrativas e judiciais (fls. 103-127).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2006/606420368713080 (fls. 13-17) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
pessoa Física, em face de Marcia Gomes Nunes (CPF no 425.852.606-15), referente a fatos
geradores ocorridos no período ano-calendário de 2005 (exercício de 2006). A autuação alcançou
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012039/2009-12

o montante de R$ 26.452,60 (vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 02/06/2009 (fl. 64).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 16 e 17):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de oficio, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor R$ ********1.811,85, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor R$ *********23,55.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 1° a 30 e §§, 8° e 9° da Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 3° da Lei
n° 8.134/90; arts. 5°, 60 e 33 da Lei n° 9.250/95; arts. 1° e 15 da Lei n° 10.451/2002;
arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso lido Decreto n 2 3.000/99 — RIR/1999.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ *******
16. 216 , 55 indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido n -Fonte
(Dirf), para o titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo.
[...]
Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 70, §§ 1° e 2°, 87,
inciso IV, § 2°, e 841, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
A contribuinte apresentou impugnação em 02/07/2009 (fls. 2-12) alegando que:
a) A impugnante foi contratada pela empresa Distribuidora de bebidas ABC -
Indústria e Comércio LTDA em 01/04/2005 para, na qualidade de
advogada, defender os interesses dessa e de outras duas empresas. Pelos
serviços prestados foi pago o valor líquido de 20 reais mensais entre
01/04/2005 e 31/12/2005, resultando em R$ 59.200,00 ao longo desse ano
calendário. Em sua declaração de ajuste anual, a contribuinte efetuou a
compensação do IRRF que deveria ter sido recolhido pela empresa, à
monta de R$ 16.216,55;
b) No caso em tela, a fonte pagadora assumiu expressamente o ônus sobre o
imposto devido pela impugnante. Por essa razão, a quantia paga deve ser
tida como líquida, cabendo o reajuste do respectivo rendimento bruto,
sobre o qual deve recair o imposto, nos termos do art. 725 do RIR;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012039/2009-12

c) Em abril de 2005, o valor do salário mínimo era de R$ 260,00, motivo
pelo qual a impugnante efetivamente recebeu a quantia líquida de R$
5.200,00. Se a fonte pagadora não tivesse assumido o ônus sobre o
imposto devido, a remuneração corresponderia ao valor bruto de R$
6.530,55 mensais, para que a própria contribuinte efetuasse o recolhimento
do IRPF no valor de R$ 1.330,55. De maio a dezembro, a recorrente
recebeu R$ 6.000,00 mensais (tendo em vista o salário mínimo de R$
300,00). Se a fonte pagadora não tivesse assumido o ônus, a remuneração
deveria ter sido de R$ 7.634,00, para que a contribuinte recolhesse o IRPF
no montante de R$ 1.634,00;
d) Se a fonte pagadora efetuou a retenção do imposto, mas não o recolheu, é
sua a responsabilidade sobre o valor ora cobrado (inclusive multas e
juros), e não a impugnante. Note-se que a impugnante procedeu como
determina a legislação tributária e o Parecer Normativo no 1 de 24/09/2002
da COSIT; e
e) Mesmo que se considere que a fonte pagadora não efetuou a retenção do
imposto devido pela impugnante, ainda caberá a exclusão de juros e
multas do presente lançamento. Isso porque, conforme o item 16, “b”, do
parecer normativo acima referido, os montantes em questão devem ser
exigidos da fonte pagadora.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 12.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópia da
notificação de lançamento (fls. 13-17); ii) Contrato de prestação de serviços advocatícios (fls.
18-22); iii) Atos constitutivos e alterações contratuais de Distribuidora de Bebidas ABC LTDA
(fls. 23-33); iv) Procurações (fls. 34-39); v) Publicação no diário oficial do Estado do Rio de
Janeiro (fls. 40 e 41); vi) Atas de assembleias e reuniões empresariais (fls. 42-48); vii) Consultas
e comunicações (fls. 49-53); viii) Documentos pessoais (fl. 54); ix) Referentes à declaração de
ajuste anual da impugnante (fls. 58-61).
Com isso, foi elaborado o termo circunstanciado de identificação de fls. 66-70,
que menciona o seguinte:
[...]
A alegação da contribuinte de que a fonte pagadora assumiu contratualmente o ônus do
imposto de renda relativo aos rendimentos recebidos pelos serviços prestados não
procede, já que as convenções particulares relativas à responsabilidade pela retenção e
recolhimento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a
definição do responsável pelas obrigações tributárias (art. 123 do CTN).
No diz respeito ao fato de a contribuinte ter reajustado mês a mês, por conta própria, o
rendimento líquido recebido mensalmente, oferecer à tributação o total dos rendimentos
reajustados e compensar o imposto de renda calculado relativo a esse total, em função
da inadimplência da fonte pagadora, que não reteve e não recolheu o imposto devido,
não lhe assiste razão.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012039/2009-12

Inicialmente, a contribuinte alegou, mas não apresentou nenhum documento hábil para
comprovar a retenção do IRRF declarado de R$16.216,55 e não consta nos autos prova
de que a fonte pagadora reteve ou recolheu o IRRF declarado por ela.
Cumpre esclarecer que sobre o tema a Secretaria da Receita Federal fez publicar o
Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, em que se aborda a
responsabilidade tributária sob a perspectiva de que, em se tratando de imposto de renda
retido na fonte no regime antecipação, a responsabilidade do contribuinte é supletiva à
da fonte pagadora.
Nesse sentido, após o prazo final fixado para a entrega da declaração de rendimentos do
beneficiário, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte,
sendo exigidos da fonte pagadora, pela falta de retenção e recolhimento do IRRF, a
multa de ofício e os juros de mora, conforme excertos do Parecer Normativo SRF no 1/
2002 [...]
Portanto, sendo incabível a compensação do valor declarado de IRRF de R$16.216,55,
manteve-se a sua glosa, consequentemente, foi alterado valor do rendimento tributável
recebido da
Distribuidora de Bebidas ABC para R$59.020,00 (= R$75.236,55 – R$ 16.216,55), que
corresponde ao rendimento líquido recebido pelos serviços prestados.
Quanto às omissões apuradas de rendimentos de R$1.809,85 recebidos da Advocacia-
Geral do Estado e de R$2,00 (dois reais) da Prefeitura de Belo Horizonte, a contribuinte
não as impugnou, assim sendo, manteve-se o lançamento.
Ante o exposto, o valor dos “Rendimentos Tributáveis Recebidos” foi alterado para
R$180.170,22 (= R$109.372,87 + R$59.020,00 + R$1.281,60 + R$8.685,90 +
R$1.809,85) e o do “Imposto Retido na Fonte” manteve-se em R$23.936,40.
[..]
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art. 6o-A da
IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB no 1.061 de 04
de agosto de 2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pela
contribuinte, concluindo pela procedência parcial do lançamento, pelo cancelamento da
exigência do crédito tributário apurado, e exigir o saldo de imposto de renda pessoa
física a pagar (IAP) no valor de R$12.231,71 (doze mil, duzentos e trinta e um reais e
setenta e um centavos) sobre o qual incidem a multa de mora de 20% e os juros de
mora.
O presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito, que serão analisadas pela
DRJ. Face ao exposto, proponho a emissão de Despacho Decisório com base no teor do
presente Termo Circunstanciado.
O Despacho Decisório de fl. 72 deferiu a proposta de manutenção parcial da
exigência, com a exclusão de alguns valores referentes nos termos do termo circunstanciado
acima citado.
Cientificada desse fato (fls. 75 e 76), a contribuinte não apresentou nova
manifestação (fl. 79).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-43.120, de 05 de março de 2013 (fls. 80-88), negou
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012039/2009-12

provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. GLOSA.
A tributação pela pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual, da base de cálculo
reajustada e a compensação do imposto considerado ônus da fonte pagadora só é
admissível caso a fonte pagadora tenha efetuado o reajuste, assumindo efetivamente o
ônus do imposto, e fornecido ao beneficiário o informe de rendimentos que evidencie o
valor reajustado e o imposto correspondente. Só pode ser compensado, na Declaração
de Ajuste Anual, o imposto efetivamente retido na fonte ou, no caso de reajustamento
da base de cálculo, o imposto cujo ônus tenha sido realmente assumido pela fonte
pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 25 de março de 2013 (fls. 92 e 93), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 23 de abril de 2013 (fls. 94-102). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da glosa de compensação do IRRF
Nota-se que a constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorreu diretamente do entendimento de que deveriam ser glosados os valores compensados
pela recorrente em sua declaração de ajuste anual à título de IRRF.
Alegou-se com o recurso voluntário, essencialmente, que as provas carreadas aos
autos seriam suficientes a demonstrar que o valor líquido recebido no período fiscalizado foi
aquele efetivamente declarado e, por consequência, deveria ser admitido que houve a retenção do
imposto devido pela fonte pagadora.
Para o desfecho da questão, é imprescindível atentar para o que restou fixado na
Súmula CARF no 12, tornada vinculante nos termos da Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012039/2009-12

Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Tem-se que foi fixada a responsabilidade da pessoa física beneficiária quando a
pessoa jurídica deixar de cumprir com as suas obrigações. Portanto, é necessária a comprovação
da efetiva retenção do imposto devido e/ou o recolhimento de tais valores pela fonte pagadora
para que seja possível afastar a glosa mencionada pela notificação de lançamento. Sendo assim,
cumpre verificar se os documentos presentados pela contribuinte são capazes de demonstrar a
referida retenção e/ou recolhimento.
Note-se que o contrato apresentado pela contribuinte, apesar de indicar que o
valor devido a título pela recorrente a título de IR seria ônus da própria fonte pagadora, não pode
por si só representar atestar que houve a retenção efetiva desses valores. Isso não apenas porque
as convenções particulares não podem ser apostas à Fazenda Pública para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, nos termos do art. 123 do
CTN, mas também porque a legislação tributária prescreve documentação específica para este
fim, como se verifica nos seguintes dispositivos do RIR/99:
Art. 87 - Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
[...]
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7, §§ 1 e
2, e 8, § 7.
[...]
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como:
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
[...]
Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos do trabalho não-assalariado, pagos por pessoas jurídicas, inclusive
por cooperativas e pessoas jurídicas de direito público, a pessoas físicas.
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
[...]
§ 1o O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos em cada mês, observado o disposto no parágrafo único do art. 38.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012039/2009-12

§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver mais de
um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota
correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado o disposto no
art. 718, § 1o, compensando-se o imposto anteriormente retido no próprio mês.
§ 3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será considerado
redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o disposto no art. 638.
[...]
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único.
Isso posto, verifica-se que seria imprescindível a juntada aos autos do
correspondente comprovante de retenção de imposto de renda na fonte, emitido pela empresa
Distribuidora de bebidas ABC - Indústria e Comércio LTDA em nome da contribuinte - o que
não ocorreu -, não sendo possível admitir o argumento de que o contrato mencionado implicaria
em suposta “prova indireta” dos fatos alegados.
Igualmente, descabe a alegação de que a própria fiscalização deveria diligenciar
no sentido de esclarecer se houve a efetiva retenção alegada pela recorrente. Isso porque,
conforme se verifica na jurisprudência do CARF, caberá ao interessado comprovar os fatos por
ele alegados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
É vedada a compensação de débitos com créditos desvestidos dos atributos de liquidez e
certeza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
DCTF E DACON RETIFICADORAS. EFEITOS.
A DCTF e DACON quando retificadas após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de compensação não são suficientes para a comprovação do crédito
tributário pretendido, sendo indispensável sua comprovação através da escrita fiscal e
contábil do contribuinte.
(Acórdão no 3803-004.284 - 3a Turma especial, 3a Seção de Julgamento).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA AFASTADA.
Uma vez comprovado, por parte do Contribuinte, o montante do imposto de renda retido
na fonte informado na declaração de rendimentos, deve ser afastada a glosa efetuada
pela Fiscalização.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Tendo o contribuinte
apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser acatado pedido para
reconhecer o valor recolhido em sede de ação judicial.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-008.636 – 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012039/2009-12

Ainda, não se pode esquecer que a recorrente poderia ter apresentado os
mencionados comprovantes até em fase recursal, beneficiando-se do princípio do formalismo
moderado, como ocorreu no seguinte caso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
GLOSA DE IRRF. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO IR PELA FONTE
PAGADORA.
O imposto retido na fonte somente pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
ou apresentar a comprovação do recolhimento tempestivo do imposto retido. O
pagamento efetuado após o início da ação fiscal não elide a glosa.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
APRESENTADOS
EM
FASE
RECURSAL.
PROCEDÊNCIA.
Comprovada idoneamente, por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, devem ser admitidos os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
Também não procede a afirmação de que a autoridade fiscal teria admitido o
afastamento da glosa ao entender que o valor de R$59.020,00 seria o montante líquido recebido
pela recorrente. Pela leitura do Termo Circunstanciado das fls. 66-70, identifica-se que o
posicionamento adotado pela autoridade revisora foi justamente de que deveria ser mantida a
glosa.
Nesses termos, deixo de acatar os argumentos da contribuinte.
2. Dos juros e das multas
Entende a recorrente que descabe a exigência de juros e multas, uma vez que esses
montantes devem ser cobrados diretamente da fonte pagadora, nos termos do art. 16, “b”, do
Parecer Normativo no 1 de 24/09/2002 da COSIT. Tratam-se, essencialmente, dos mesmos
argumentos já levantados pela impugnação ao lançamento.
Neste ponto, por concordar com os argumentos da decisão recorrida, adoto-os
como razão de decidir:
[...]
Nos termos do art. 957 do Decreto no 3.000/1999, não submetendo o contribuinte o
rendimento à tributação, o imposto suplementar cabível será exigido com juros de mora
e multa de ofício.
Nestes autos estão sendo cobrados multa de mora e juros de mora (fls. 14 e 72), uma
vez que o rendimento foi submetido à tributação e o imposto de renda pessoa física foi
apurado em decorrência das alterações do valor do imposto retido na fonte informado
pela contribuinte em sua DAA, nos termos do art 18 da Lei no 10.833/2003 e arts. 61,
caput e § 3o da Lei no 9.430/1996. Assim, uma vez que a multa de mora e os juros de
mora lançados decorrem de lei, não há como esta autoridade julgadora promover a sua
exclusão.
Desse modo, mantém-se a multa de mora e os juros de mora ora exigidos.
[...]
Assim, deixo de acolher os argumentos da contribuinte.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012039/2009-12

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o
lançamento formalizado por meio da Notificação de Lançamento no 2006/606420368713080,
nos termos da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 139
DF CARF MF
Original